Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709430-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MANOEL MARREIROS LIMA AGRAVADO: SHEILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL MARREIROS LIMA impugnando a decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado contra SHEILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI, que determinou a suspensão do processo em vista da inexistência de bens penhoráveis. O agravante alega, em síntese, que não se trata de execução frustrada, porquanto há bem penhorado, devendo prosseguir os demais atos expropriatórios. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). APÓS DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO DE 01 (UM) ANO: ARQUIVO PROVISÓRIO Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de 3 (três) anos. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte credora desde que por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM Nos termos do art. 24, §3o da Resolução 16/2016, após o decurso do prazo da prescrição intercorrente, os autos serão enviados à vara de origem para conclusão e exame do magistrado, independentemente de solicitação. Saliento, por oportuno, que após o retorno dos autos do arquivo provisório e, sem que haja manifestação das partes, transcorrido o prazo previsto no § 5o do art. 921 do NCPC, este Juízo extinguirá o feito, reconhecendo, de ofício, a prescrição. CERTIDÃO PARA PROTESTO Comparecendo a parte autora requerendo certidão para protesto, defiro, desde já, a expedição da referida certidão, na forma do art. 517, §1o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, expeça-se certidão nos termos do art. 828 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Comparecendo a parte autora requerendo a inclusão do nome do requerido no cadastro de inadimplentes, defiro, desde já, a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito e/ou a utilização do Sistema SERESAJUD, determinando-se a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), nos termos do disposto no Art. 782, § 3o, do CPC. Registro, por oportuno, que deve constar no mencionado ofício o valor atualizado do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. CERTIDÃO DE CRÉDITO Comparecendo a parte autora requerendo a expedição de certidão de crédito, indefiro-o, desde já, uma vez que não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a referida certidão só será expedida nas hipóteses de extinção do feito, o que não é o caso. Intime-se.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória. Isto porque, em princípio, não corresponde à realidade a afirmação de que inexiste bem penhorável, porquanto há decisão determinando a penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, que se encontra na posse direta da devedora, a qual, inclusive, foi confirmada no julgamento do agravo de instrumento interposto pela executada. Ante o exposto, por ora, concedo a liminar pleiteada apenas para determinar que o juízo da causa se pronuncie sobre a questão, uma vez que não houve pronunciamento, mesmo instado por embargos de declaração. Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator